Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. RECAMBIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA COMARCA DIVERSA. VÍNCULO FAMILIAR E EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE DESTINO. REGIME SEMIABERTO CUMPRIDO COMO PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que autorizou o recambiamento definitivo do agravante, preso em Itaberaí/GO em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva, para estabelecimento prisional do Distrito Federal, compatível com o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante possui direito subjetivo ao cumprimento da pena na Comarca em que foi preso, em razão de ter vínculos sociofamiliares e empregatícios, diante da inexistência de vagas no sistema prisional do Estado de Goiás; e (ii) determinar se é possível restabelecer a modalidade de cumprimento de pena mediante monitoração eletrônica, anteriormente autorizada, após a expedição de mandado de prisão decorrente da não localização do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao seu núcleo familiar, previsto no artigo 103, da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, estando condicionado à análise de conveniência pelo Juízo da Execução, à existência de vaga em estabelecimento adequado ao regime fixado e à autorização do Juízo de destino.
4. A ausência de estabelecimentos prisionais para o regime semiaberto nas comarcas goianas, nas quais o regime é cumprido na modalidade de prisão domiciliar com ou sem monitoração eletrônica, impede a transferência da execução penal, pois equivaleria, na prática, a deferir prisão domiciliar sem o preenchimento dos requisitos legais e a promover progressão de regime à margem dos critérios estabelecidos em lei.
5. A expedição de mandado de prisão em razão da não localização do agravante para início do cumprimento da pena constitui resposta jurídica necessária ao descumprimento da determinação judicial, não sendo possível, após sua efetivação, restabelecer automaticamente a modalidade de cumprimento por monitoração eletrônica sem observância dos requisitos legais aplicáveis.
6. A existência de vínculo sociofamiliar e empregatício em Comarca diversa não é suficiente, por si só, para impor a transferência da execução penal, quando ausentes as condições materiais e jurídicas necessárias à sua realização, especialmente a disponibilidade de vaga em estabelecimento adequado ao regime de cumprimento de pena fixado e a inexistência de condenação naquele Estado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 41, 86, 103 e 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 487.932/GO; TJDFT, Acórdão 2091642, 0753327-70.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; Acórdão 2091465, 0748874-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026. Acórdão 1848714, 07090839020248070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1903489, 07260822120248070000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024.